Tribunal: TJBA
Processo: 8058036-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058036-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): BIANCA COSTA ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO RIBEIRO PAIXAO

Advogado(s):OSMAR ABREU SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PLUVICTO. CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS.
TAXATIVIDADE MITIGADA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer nº 8018986-28.2025.8.05.0274, ajuizada por beneficiário do referido plano de saúde, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie, em 72 horas, o fármaco Pluvicto (lutécio-177), conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de ativos via SISBAJUD. A decisão também fixou que o tratamento ocorra no Hospital Santa Isabel ou em outra unidade compatível, inclusive arcando com despesas de deslocamento, se necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Pluvicto; (ii) estabelecer se o plano de saúde tem obrigação de custear medicamento prescrito, mas não incluído no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, requisitos que se mostram presentes no caso concreto.

4. O agravado é portador de câncer de próstata metastático resistente à castração, já submetido a dois ciclos de quimioterapia e tratamentos hormonais, sem sucesso, conforme laudo médico juntado ao ID 518403264 do processo referência.

5. O medicamento Pluvicto, apesar de não constar do rol da ANS, possui registro na ANVISA e respaldo técnico de entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, o que satisfaz os requisitos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com redação da Lei nº 14.454/2022 (ID 518403259 – processo referência).

6. A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão contratual e no rol da ANS, revela-se abusiva, ante a gravidade do quadro clínico e a existência de prescrição médica fundamentada.

7. O deferimento da tutela provisória se justifica para evitar dano irreparável à saúde e à vida do autor, não configurando irreversibilidade da medida nem risco de dano inverso superior ao perigo enfrentado pelo agravado.

8. A jurisprudência admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS em situações excepcionais, como no caso de enfermidades graves, ausência de alternativas terapêuticas eficazes e prescrição fundamentada.

9. O agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo do agravo principal resta prejudicado ante o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1925051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.04.2024; TJ-SP, Ap. Cível 1021385-59.2024.8.26.0482, Rel. Des. José Paulo Camargo Magano, j. 28.05.2025; TJ-DF, AI 0725908-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07.12.2022; TJ-MS, AI 1410654-80.2025.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8058036-10.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e agravado
CARLOS ANTÔNIO RIBEIRO PAIXÃO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239